Tribunal: TJDFT
Processo: 0736520-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736520-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALAN THIUSKA MEDINA ZAGO, OFFSET EDITORA GRAFICA E JORNALISTICA LTDA AGRAVADO: GALLERIA CORRESPONDENTE BANCARIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA, GALLERIA HOME EQUITY FIDC, BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALAN THIUSKA MEDINA ZAGO e OFFSET EDITORA GRAFICA E JORNALISTICA LTDA contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da ação anulatória, processo n. 0740771-38.2022.8.07.0001, ajuizada em desfavor de BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., GALLERIA CORRESPONDENTE BANCARIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA e GALLERIA HOME EQUITY FIDC. A parte agravante sustenta, em síntese, a nulidade do leilão extrajudicial de imóvel em decorrência de alienação fiduciária como garantia de cédula de crédito bancária firmada entre as partes. Aponta a irregularidade da intimação dos devedores para purgação da mora e a inexistência de intimação acerca da data, horário e local do leilão e também destaca a suposta incorreção na avaliação do imóvel. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal e a autorização de depósito judicial do valor da dívida; no mérito, requer o provimento do recurso para determinar a anulação do leilão extrajudicial do imóvel. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Com efeito, o artigo 27, § 2o-A, da Lei n. 9.514/1997, estabelece a obrigatoriedade de intimação prévia do devedor fiduciante acerca das datas, horários e locais do leilão extrajudicial para alienação do imóvel. Esta providência é essencial porque a assinatura do auto de arrematação é o último momento para a purgação da mora, de modo que a ausência de intimação do devedor configura defeito insanável e implica nulidade do leilão. No caso em tela, em dissonância com a citada disposição legal, o procedimento administrativo juntado com a inicial não apresenta a intimação da parte agravante para ciência das datas, horários e locais designados para a realização do leilão, o que demonstra a probabilidade de provimento do recurso. Além disso, o perigo da demora está evidenciado pela realização do leilão extrajudicial sem a prévia intimação regular da parte agravante, o que pode gerar risco de difícil reparação. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT acerca do tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI N. 9.514/1997. MÚTUO IMOBILIÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIANTE. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. O devedor fiduciante deve ser intimado acerca da realização do primeiro e do segundo leilões extrajudiciais dos bens ofertados em garantia e deverá ocorrer mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1419124, 07023524920228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL E ANULAÇÃO DE CONSOLIDAÇÃO DO IMÓVEL CUMULADA. PURGA DA MORA. RECONHECIMENTO DA MORA E DA INADIMPLÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DA FIDUCIÁRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. NÃO COMPROVADA. VÍCIO INSANÁVEL. NULIDADE DO LEILÃO E DOS ATOS SUBSEQUENTES. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. (...) 3.4. Não assiste razão ao apelante no que tange à irregularidade na consolidação da propriedade. 3. Entretanto, deveria constar dos autos documentos comprobatórios de que a instituição ré procedeu com a pertinente comunicação ao devedor acerca dos leilões, em obediência à Lei no 13.465/2017 - a qual alterou a Lei n.o 9.514/97. 4. A prévia intimação do devedor sobre o leilão é necessária, pois a assinatura do auto de arrematação é o último momento para a purgação da mora. 5 A ausência de intimação é defeito insanável, uma vez que frustra a possibilidade de o devedor purgar o débito e/ou exercer seu direito de preferência, de modo que o reconhecimento da nulidade do ato expropriatório é medida que se impõe. 6. Recursos conhecidos e não providos. (Acórdão 1405135, 07024844120208070012, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no PJe: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em cognição sumária, estão presentes os requisitos legais para antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para anular o leilão extrajudicial do imóvel, em segunda hasta, designada para o dia 27.10.2022. Fica a parte agravante intimada para efetuar o depósito judicial do valor atualizado do débito, no prazo de 48 horas, o que deverá ser realizado nos autos de origem. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator